Tribunal: TJPA
Processo: 0007274-45.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007274-45.2014.8.14.0006

APELANTE: JOSE TADEU DOS SANTOS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva (art. 157, § 2º, II, c/c art. 71, do CP), à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa.

2. A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena aquém do mínimo legal, afastando-se a incidência da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, quando a pena-base foi fixada no patamar mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A pena-base foi fixada no mínimo legal, após análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

5. Embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mostra-se inviável a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

6. O entendimento consolidado pelo STJ (Tema 190) e pelo STF (Tema 158) reafirma a compatibilidade da vedação com o princípio da individualização da pena e com o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal.

7. Atenuantes e agravantes não autorizam a extrapolação dos limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, quando a pena-base foi fixada no patamar mínimo. 2. A Súmula 231 do STJ é compatível com o princípio constitucional da individualização da pena e com o sistema trifásico de dosimetria previsto no art. 68 do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68, 71 e 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231; STF, Tema 158 da Repercussão Geral; STJ, Tema 190.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze
dias
e finalizada aos vinte e três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA,
14
de
abril
de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOSÉ TADEU DOS SANTOS FILHO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do menor salário em vigor ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 27677176) que no dia 28/05/2014, por volta das 16h, no município de Ananindeua/PA, o recorrente, em companhia de Willian Jonatha Pinheiro de Souza (extinta a punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal), mediante grave ameaça e simulação de arma de fogo, praticou dois roubos em sequência, subtraindo da vítima AUCILENE TORRES uma bolsa contendo aparelho celular Motorola, documentos e a quantia de R$ 10,00, e da vítima CASSIANY DA COSTA PEREIRA uma bolsa contendo aparelho celular, documentos e R$ 12,00.

Consta que os crimes foram cometidos mediante abordagem em via pública por dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que o passageiro, simulando estar armado, anunciava o assalto e exigia a entrega dos pertences, tendo, no caso de AUCILENE, além da ameaça, ocorrido violência física, consistente em empurrão que a fez cair ao chão após tentar preservar documentos que levaria ao colégio Luiz Nunes Direito, no Conjunto Cidade Nova IV.

Relata-se que CASSIANY foi abordada na Estrada do Maguari, quando se dirigia à aula de Educação Física na Escola Lucy Corrêa de Araújo, ocasião em que, temendo por sua integridade física, entregou seus bens após o anúncio do assalto.

Após os fatos, policiais militares em ronda na BR-316, área do 21º Batalhão, avistaram os suspeitos em atitude suspeita e procederam à abordagem, momento em que os indivíduos deixaram cair uma bolsa feminina. Questionados, inicialmente alegaram que o objeto pertencia à companheira de um deles, mas, diante da intenção dos policiais de verificar a informação, confessaram a prática de dois roubos, sendo então presos e conduzidos à autoridade policial para as providências cabíveis.

Em
razões recursais
(ID 27677217), a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de confissão espontânea por parte do apelante, ainda que parcial, razão pela qual pleiteia o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, a qual não teria sido aplicada pelo juízo sentenciante quando da dosimetria da pena.

Aduz que a confissão constitui relevante instrumento de política criminal, contribuindo para a formação da convicção judicial e para a regular instrução processual, de modo que sua desconsideração implica afronta à legislação penal.

Sustenta, ainda, a possibilidade de incidência da atenuante da confissão mesmo quando a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, defendendo a inaplicabilidade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que tal entendimento viola o princípio constitucional da individualização da pena, bem como o disposto no art. 65 do Código Penal, que determina a obrigatoriedade de atenuação da pena nas hipóteses legalmente previstas.

Afirma que a não aplicação da atenuante, sob o fundamento de impossibilidade de redução aquém do mínimo legal, implica negar vigência à norma penal e equiparar indevidamente o réu confesso àquele que não contribuiu com a elucidação dos fatos, requerendo, ao final, o provimento do recurso para que seja reconhecida a atenuante da confissão e reduzida a pena, ainda que abaixo do mínimo legal.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 29863641), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso interposto, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Roga a defesa pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com o afastamento do entendimento sumular 231 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, extrai-se do cálculo penal que a pena-base foi fixada no
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, com base na análise das circunstâncias judiciais. Após, em que pese o reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do CPB),
a reprimenda deixou de ser reduzida pelo Juízo, com estabilização da pena, definitivamente, no
quantum
basilar anteriormente imposto.

A que se vislumbra, o
decisum
vergastado apresenta consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça,
assim enunciado:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Relativamente à plena vigência da súmula em questão, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA.

(...)

2. A individualização da pena não apresenta ilegalidade, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a aplicação da atenuante da confissão espontânea, conforme Súmula 231 do STJ.

(...)

6. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem.

(STJ, HC n. 1.031.707/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.).”
(grifei)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PLEITO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 231, STJ. NÃO CABIMENTO. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MULA. FRAÇÃO DE 1/6 ADEQUADAMENTE MOTIVADA. PECULIARIDADES DO CASO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECUSO ESPECIAL.

1. Esta Corte possui o entendimento de que é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado. (REsp n. 2.168.870/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 26/12/2024.)

(...)

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”
(grifei)

E, ainda:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. SÚMULA Nº 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

(...)

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da correlação pela desclassificação da conduta para receptação; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação e se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

6. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ e precedente vinculante do STF (Tema 158 da repercussão geral).

IV - DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800209-53.2021.8.14.0124 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/10/2025).”
(grifei)

“Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a incidência da atenuante da confissão espontânea permite a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, afastando-se a aplicação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 231 do STJ veda expressamente a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão da aplicação de circunstâncias atenuantes.

4. O entendimento firmado pela jurisprudência do STF e do STJ reforça a legalidade e a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ, assegurando o respeito ao princípio da reserva legal e ao critério trifásico de individualização da pena.

5. A fixação da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuante violaria o preceito secundário da norma penal incriminadora e subverteria o sistema escalonado de dosimetria, cuja flexibilização só é admitida na terceira fase, para aplicação de causas legais de aumento ou diminuição de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação das atenuantes não autoriza a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

2. A Súmula 231 do STJ é compatível com o princípio da individualização da pena e visa preservar a legalidade estrita no processo de dosimetria, conforme entendimento consolidado no Tema 158 do STF e no Tema 190 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, inciso II;

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0010684-03.2017.8.14.0008 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/12/2025).”
(grifei)

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026